Tribunal: TJES
Processo: 5008721-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE
HOME CARE
, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INFORMANDO ACERCA DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
De acordo com o contexto fático delineado nos autos, é possível concluir que a pretensão dos agravantes diz respeito à internação domiciliar, tanto é que buscam a disponibilização de técnicos de enfermagem/enfermeiros 24h por dia, tal como acontece no hospital.

2-
O conjunto probatório até então anexado aos autos originários não demonstra que o segundo agravante se enquadre nas situações que autorizam a internação domiciliar, valendo consignar que a equipe médica da agravada atestou, por sua conta e responsabilidade, através do resumo de alta (id. 17074111 - originário), que o tratamento se adapta ao serviço de assistência domiciliar.

3-
“Muito embora não se despreze que o estado de saúde do paciente deva ser encarado como uma questão humanitária, ainda mais quando se tratar de pessoa idosa, tem-se que o atendimento domiciliar (
home care
) previsto contratualmente é legítimo quando satisfaz perfeitamente a necessidade do paciente, não sendo, pois, razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159003474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015).

4- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008721-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS e outros

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE
HOME CARE
, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INFORMANDO ACERCA DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
De acordo com o contexto fático delineado nos autos, é possível concluir que a pretensão dos agravantes diz respeito à internação domiciliar, tanto é que buscam a disponibilização de técnicos de enfermagem/enfermeiros 24h por dia, tal como acontece no hospital.

2-
O conjunto probatório até então anexado aos autos originários não demonstra que o segundo agravante se enquadre nas situações que autorizam a internação domiciliar, valendo consignar que a equipe médica da agravada atestou, por sua conta e responsabilidade, através do resumo de alta (id. 17074111 - originário), que o tratamento se adapta ao serviço de assistência domiciliar.

3-
“Muito embora não se despreze que o estado de saúde do paciente deva ser encarado como uma questão humanitária, ainda mais quando se tratar de pessoa idosa, tem-se que o atendimento domiciliar (
home care
) previsto contratualmente é legítimo quando satisfaz perfeitamente a necessidade do paciente, não sendo, pois, razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159003474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008721-85.2022.8.08.0000

AGTE(S):

LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS E OUTRO

AGDO(S):

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
LAUCEMAR SANTOS SILVA DE FREITAS
e
AFRANIO DE FREITAS JUNIOR
, haja vista estarem inconformados com a decisão (id. 17019972 - originário) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
que ajuizaram em desfavor da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, registrando não haver nos autos Laudo Médico com expressa requisição de
home care
.

Em suas razões recursais (id. 3295695, p. 01-10), os agravantes alinham o seguinte:
(i)
são clientes do plano de saúde oferecidos pela agravada;
(ii)
em 25/06/2022 o segundo agravante sofreu um AVC, precisando ser imediatamente internado;
(iii)
em 22/08/2022 foi promovida a alta hospitalar do segundo agravante, para início da assistência domiciliar;
(iv)

“o segundo agravante, não se comunica (seja por fala ou qualquer elemento responsivo), e vive em estado vegetativo, lhe dando com feridas e inflamações (em razão das incisões e da posição de leito) e com inúmeras medicações”
;
(v)
destarte, resta evidenciada
“a necessidade de acompanhamento especializado médico e fisioterápico, além de se mostrar imprescindível atendimento de fonoaudiólogo”
;
(vi)
inclusive, foram juntados na origem novos documentos, com o pedido de reapreciação da matéria, todavia ainda pendente de análise;
(vii)
por todo o exposto, em razão da urgência, deve ser deferida a tutela de urgência,
“compelindo a agravada a fornecer toda estrutura de equipamentos e profissionais 24h por dia, na modalidade de internação domiciliar do 2º agravante, de modo a efetivar o cumprimento contratual”
, e;
(viii)
não possuem estrutura adequada em casa, tampouco conseguem contratar cuidadora, devendo ser esclarecido que o quadro de saúde narrado exige a atuação constante e ininterrupta de profissionais da saúde.

Pois bem.

No caso, os agravantes ajuizaram a ação de origem com o intuito de compelir a agravada, a título de tutela de urgência, a ofertar o serviço de
home care
, com o fornecimento de todos os equipamentos e profissionais necessários, descrevendo o que segue:

- Atendimento de emergência e urgência; cama hospitalar, colchão, cadeira de rodas, cadeira de banho, nebulizador, aspirador, comadre, fraldas, uripen, lençóis, andador, entre outros;

- Plantão de técnicos de enfermagem/enfermeiro em domicílio, 24h por dia, tal como é no hospital;

- Fisioterapia por tempo indeterminado;

- Fonologia por tempo indeterminado;

- Medicação e dieta enteral;

- Equipamentos de higienização.

O julgador
a quo
chancelou pretérita decisão de plantão judicial e indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme segue:

“Pois bem, observa-se da decisão proferida em sede de plantão judiciário pelo nobre colega Evandro José Ramos Ferreira, Juiz de Direito plantonista da 1ª Região em 12/08/2022, que foi indeferido o pedido de tutela nos seguintes termos:

[...]

Assim, depois de atida análise ao feito e a decisão retro mencionada, corroboro com a decisão proferida em sede de plantão, oportunidade em que registro
não haver nos autos Laudo Médico com expressa requisição de home care
, mas apenas informando a atual condição do autor, além de rol de materiais necessários ao seu tratamento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

Havendo novo Laudo Médico específico para o requerimento autoral, nada impede que o pedido de tutela seja reapreciado”.

A despeito dos combativos argumentos formulados pela agravante, considero inexistirem elementos aptos à condução do provimento do recurso.

Sobre o tema, como bem destacado pela julgadora
a quo
, o c. STJ
“‘possui o entendimento de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor’ (REsp n. 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015)”
. (AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Ainda, o c. STJ já se manifestou no sentido de que
“a atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”
. (REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.
2) O serviço de home care comporta modalidades variáveis, as quais se diferem em razão da complexidade do estado clínico do paciente, destinando-se a modalidade de internação aos casos de maior complexidade, abrangendo cuidado intensivo, contínuo e multiprofissional, e a modalidade assistência domiciliar àqueles que necessitem de atendimento em caráter domiciliar, programado e continuado por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação da equipe.
3) O conjunto probatório não demonstra que o recorrente se enquadre em qualquer das situações que autorize a internação domiciliar. 4) Inexiste abusividade nas cláusulas do contrato de plano de saúde que limitam periodicidade das visitas de médicos e enfermeiros ao beneficiário de tratamento domiciliar, com base em avaliação detalhada da complexidade do estado de saúde do paciente, nem das que atribuem ao consumidor a obrigação de providenciar o cuidador para prestação de auxílio que prescinda dos referidos profissionais. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Apesar da melhora do quadro clínico, persistindo a deficiência física (tetraplegia), os cuidados especiais necessários, por meio de pessoa habilitada para tanto, devem ser englobados no serviço de home care. (TJES, Classe: Apelação, 011150071816, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019).

Com efeito, de acordo com o contexto fático delineado nos autos, é possível concluir que a pretensão dos agravantes diz respeito à internação domiciliar, tanto é que buscam a disponibilização de técnicos de enfermagem/enfermeiros 24h por dia, tal como acontece no hospital.

No caso, todavia, tal como consignado pelo julgador
a quo
, o conjunto probatório até então anexado aos autos originários não demonstra que o segundo agravante se enquadre nas situações que autorizam a internação domiciliar, valendo consignar que a equipe médica da agravada atestou, por sua conta e responsabilidade, através do resumo de alta (id. 17074111 - originário), que o tratamento se adapta ao serviço de assistência domiciliar.

Não enxerguei nos autos, inclusive nos documentos ainda pendentes de análise pelo julgador
a quo
(id’s 17074113, 17074111, 17074108 e 17073787 - originários
)
, qualquer laudo médico enunciando, por exemplo, a necessidade de disponibilização de técnicos de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas diárias, tal como na internação hospitalar.

Destarte,
“muito embora não se despreze que o estado de saúde do paciente deva ser encarado como uma questão humanitária, ainda mais quando se tratar de pessoa idosa, tem-se que o atendimento domiciliar (
home care
) previsto contratualmente é legítimo quando satisfaz perfeitamente a necessidade do paciente, não sendo, pois, razoável impor ao plano o ônus de contratar profissional de enfermagem para permanecer 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159003474, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015).

A princípio, portanto, os argumentos trazidos pelos agravantes não são suficientes para descaracterizar, em cognição sumária, própria deste expediente recursal, a decisão objurgada, mesmo porque tais dependerão de ampla análise probatória, submetida ao contraditório.

Aliás, reitero que vários dos documentos individualizados pelos agravantes (id’s 17074113, 17074111, 17074108 e 17073787, originários) sequer foram objeto de análise pelo julgador
a quo,
por ocasião da prolação da decisão recorrida
.

Ora,
“a juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator